Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708209-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu os requerimentos de tutela de urgência (ID 114193978, autos originais). Deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon/DF, nos autos do processo administrativo n. 00015- 00032096/2019-15, haja vista a sua inscrição em dívida ativa sob o n. 0000687690 (ID 33698420). Contrarrazões apresentadas (ID 33753617). Foi proferida sentença nos autos de origem (ID 35150603). Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator